Tribunal: TJMT
Processo: 1037775-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037775-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA NILTA DOS SANTOS - CPF: 770.987.573-49 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1037775-51.2020.8.11.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARIA NILTA DOS SANTOS

Recorrido(s):

BANCO SANTANDER S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANTES DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alegou na inicial desconhecer o suposto débito lançado em seu nome.

A empresa Reclamada por sua vez, apresentou em sua contestação, áudio com pedido de parcelamento do débito, onde a Autora informa inclusive seu CPF, que comprova, de forma clara, a existência do débito e da relação jurídica válida.

Tão logo fora comprovado pela Recorrida a existência do débito e da relação jurídica, inicialmente desconhecida pela Recorrente, esta tratou de não compareceu na audiência de conciliação, para fins de provocar sentença de extinção por contumácia, a qual foi assim realizada, porém, com a escorreita condenação a título de litigância de má-fé.

Ora, assim como a não comprovação do débito implicaria consequências para a empresa Recorrida, a comprovação da existência deste também resulta em consequências àquela que alega nada dever.

O caso dos autos revela a má-fé da demandante, pois ao constatar que não obteria o sucesso esperado na presente ação, não compareceu à audiência de conciliação, pois sabia que a pretensão indenizatória seria julgada extinta.

Assim, a contumácia da parte autora, não impede a apreciação do mérito da demanda, ainda mais quando se observa que a recorrente, após saber dos documentos trazidos na contestação, com a audiência a ser realizada depois disso, sabendo de que sua ação teria o naufrágio anunciado, não comparece na audiência apenas no intento de burlar eventual responsabilidade, tentando fugir do Enunciado 90 do FONAJE, sendo que, ao invés de pedir a desistência, simplesmente “abandona a causa”, sem o seu comparecimento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. Mantida ainda a condenação ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios que realinho para 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em relação a multa por litigância de má-fé, fixo-a em 5% também sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022